Tribunal: TJPA
Processo: 0012786-67.2018.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-01-21

Inteiro teor:
Página
6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

1ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL - 00127866720188140006
COMARCA: Ananindeua.
APELANTE: Rogério Rodrigues Conceição (Defensor público Francisco Robério Filho).
APELADO: Justiça Pública.
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva.
RELATORA: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.
EMENTA:
ROUBO QUALIFICADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDENCIA. Incabível alegação de inocência e negativa de autoria quando o contexto probatório indica a culpabilidade do apelante. Os depoimentos testemunhais não deixam dúvidas a respeito da materialidade e da autoria da conduta descrita na inicial acusatória, restando impositiva a confirmação do decreto condenatório. O depoimento de policial militar na condição de agente público que efetuou a prisão do acusado, é revestido de credibilidade e está em harmonia com as outras provas constantes nos autos, sendo meio apto a corroborar o convencimento do Juízo quanto à autoria e materialidade delitiva. A ausência de vítima perante o Juízo, não pode por si só inviabilizar o decreto condenatório, pois a versão dos fatos apresentada extrajudicialmente, somada às demais provas, confirmam autoria e materialidade alegada. Condenação mantida. IMPROVIMENTO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e
negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos
vinte e um dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte
.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora
R E L A T Ó R I O

Versam os presentes autos de Apelação Penal, interposta por
Rogério Rodrigues da Conceição
, contra a r. decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Augusto Corrêa que o condenou pela prática delitiva tipificada no artigo 157, §2º, II Código Penal, imputando a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicial semiaberto e 13 (treze) dias-multa.

Narra denuncia que na data de 21.10.2018, por volta das 21:30 horas, o apelante e um comparsa, dirigiram-se em comunhão de esforços em uma motocicleta Honda CG 150 Titan EX de cor vermelha, placa QDJ 7511, até a Cidade Nova, Ananindeua, visando a realização de assaltos. Ao transitarem pela Tr. WE-16, decidiram pela abordagem das vítimas Lídia Cardoso e Douglas de Oliveira, casal que se encontrava em um ponto de lanches na referida via. Assim, Edinilson, condutor do veículo, parou a moto próximo ao casal, momento em que Rogerio, simulando estar armado, venceu a resistência das vítimas, tomando de Lídia um celular Samsung J7 e um cordão folheado a outro, evadindo-se a dupla em seguida. As vítimas acionaram uma guarnição da PM que passou a diligenciar em buscas pelos assaltantes, os quais restaram localizados, abordados e presos na Av. Independência com a Rodovia Mário Covas. O apelante, visando escapar do flagrante, antes da detenção, jogou ao chão o celular e o cordão de ouro, que restaram recuperados conforme Auto de fls.16. O celular restou bastante danificado, conforme foto de fls.18.

A denúncia foi recebida no dia 24/10/2018, o feito foi instruído regularmente com a prolação da sentença, condenando o apelante nos termos apontados acima. Inconformado com o
decisum
condenatório o acusado manejou o presente recurso, pugnando por sua absolvição em razão da negativa de autoria e da insuficiência de provas (fls. 44/47).

Em contrarrazões o representante do Órgão Ministerial manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação (fls. 48/49). O Ministério Público de 2º grau, ofereceu manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, que opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo (fls. 55/60).

É o relatório. Revisão cumprida.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal passo ao seu exame.

A denúncia oferecida narra que na data de 21.10.2018, por volta das 21:30 horas, os réus, conhecidos do Bairro da Sacramenta e ambos respondendo a processos por crimes graves, conforme Certidões juntadas aos autos, dirigiram-se em comunhão de esforços em uma motocicleta Honda CG 150 Titan EX de cor vermelha, placa QDJ 7511, até a Cidade Nova, Ananindeua, visando a realização de assaltos. Ao transitarem pela Tr. WE-16, decidiram pela abordagem das vítimas Lídia Cardoso e Douglas de Oliveira, casal que se encontrava em um ponto de lanches na referida via. Assim, Edinilson, condutor do veículo, parou a moto próximo ao casal, momento em que Rogerio, simulando estar armado, venceu a resistência das vítimas, tomando de Lídia um celular Samsung J7 e um cordão folheado a outro, evadindo-se a dupla em seguida. As vítimas acionaram uma guarnição da PM que passou a diligenciar em buscas pelos assaltantes, os quais restaram localizados, abordados e presos na Av. Independência com a Rodovia Mário Covas. ROGERIO, visando escapar do flagrante, antes da detenção, jogou ao chão o celular e o cordão de ouro, que restaram recuperados conforme Auto de fls.16. O celular restou bastante danificado, conforme foto de fls.18.

Da análise do conteúdo dos autos, a autoria e materialidade delitiva, estão bem delineadas e restaram suficientemente comprovadas pelo conjunto probatório produzido, sendo suficiente para embasar a condenação do apelante, pelo crime de roubo.

A materialidade e autoria delitiva restou devidamente comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão de Objeto e Entrega de Objeto, às fls. 39 a 44 dos autos do IPL, que constataram uma motocicleta utilizada pelos assaltares para cometerem o roubo (motocicleta Honda CG 150 Titan, cor vermelha Ano/Mod 2015/2015 de placa QDJ 75511, Chassi 9C2KC1660FR039292 e Renavam 10377481272) e a res furtiva (aparelho celular Samsung J7 metal sem chip IME 359585075553377 e 35938675553375 e um cordão folheado a ouro.

Soma-se aos depoimentos prestados em juízo, durante a instrução criminal, gravados em sistema audiovisual (DVD, fls. 28), conforme abaixo transcritos:

As vítimas Lídia Ferreira Cardoso e Douglas Peixoto de Oliveira, não compareceram à audiência de instrução e julgamento, constando nos autos a informação de que não foram encontradas para serem intimada, conforme certidão do oficial de justiça às fls. 25.

A testemunha Francisco dos Santos Farias, policial militar que atendeu a ocorrência, relatou o seguinte (extraído da sentença de fls. 35):
[...] que no dia dos fatos, fazia ronda pela área quando foi acionado pela vítima Douglas Peixoto, a qual dirigia um veículo Fox e informou que estava em perseguição aos dois acusados que, momentos antes, haviam realizado o roubo de um aparelho celular e um cordão de sua companheira (mídia às fls. 28). Relatou que saíram no encalço dos acusados, logrando êxito em interceptá-los na Avenida Mário Covas, tendo a vítima os reconhecido como autores do delito que tinham sofrido. Disse que durante a fuga os acusados atiraram o celular na via pública e que, após diligenciarem no local, conseguiram localizar o aparelho celular da vítima, totalmente danificado após a queda. Relatou que apenas a vítima Douglas Peixoto compareceu na delegacia para fazer a ocorrência (mídia às fls. 28) [...].

A testemunha Ronney Bruno Roma Magalhães, policial militar que atendeu a ocorrência, asseverou (extraído da sentença de fls. 35):
[...] que, no dia dos fatos, fazia ronda pela área em uma viatura policial, quando foram acionados pelo CIOP, via comunicação de rádio, sobre a ocorrência de roubo de um casal. Disse que viu, durante a perseguição, um dos acusados atirar ao chão o telefone celular roubado da vítima. Disse que, quando foram abordados, os acusados estavam em uma motocicleta. Relatou que não se recordava se teve contato com as vítimas. Disse que com os acusados não foi encontrada nenhuma arma (mídia às fls. 28) [...]

Apesar da ausência das vítimas em Juízo, não há como inviabilizar a o decreto condenatório, pois a versão dos fatos apresentada extrajudicialmente, somada com os documentos constantes nos autos e o depoimento das testemunhas militares Francisco dos Santos Farias e Ronney Bruno Roma Magalhães, os quais foram responsáveis pela prisão em flagrante do recorrente e confirmaram em Juízo a autoria delitiva, afasta a versão de ausência de provas de autoria e materialidade alegada.

Ademais, os policiais civis, na condição de agentes públicos que efetuaram a prisão do acusado, é revestido de credibilidade e está em harmonia com as outras provas constantes nos autos, sendo meio apto a corroborar o convencimento do Juízo quanto à autoria e materialidade delitiva. Neste sentido são os julgados:

Diante dos elementos constantes nos autos, mostra-se estritamente verossímil a tese acusatória que atribuiu à prática do crime de roubo ao apelante, já que as provas colhidas nos autos confirmam que praticou o delito em comento. Neste sentido:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, INCISO II, DO CPB E ART. 244-B, DO ECA. ABSOLVIÇÃO. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. INSUFICÊNCIA DE PROVAS. DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES. ATIPICIDADE. SÚMULA 500, DO STJ. TESES REJEITADAS. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. AFASTAMENTO. PROCEDÊNCIA. REGIME PRISIONAL. ALTERAÇÃO PARA O SEMIABERTO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. O pedido de absolvição pelo crime de roubo majorado, sob a alegação de que não há provas suficientes a ensejar o édito condenatório, são absolutamente improcedentes, não merecendo prosperar, pois consoante se extrai do caso em apreço, de forma cristalina, é que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o conjunto fático-probatório trazido na instrução processual, dando conta da efetiva participação do apelante na empreitada criminosa, de forma convicta e induvidosa, tendo o Ministério Público comprovado, por meio do depoimento da vítima, ainda que na fase inquisitiva, das testemunhas, em Juízo, que descreveram os objetos subtraídos e a arma utilizada na prática delituosa, assim como pela declaração do adolescente que, ouvido perante o Juízo da Vara da Infância e Juventude, afirma que praticou o delito com o acusado, pelo auto de apresentação e apreensão, bem como pelos demais elementos de provas produzidas no bojo dos autos, a existência dos crimes e de ter sido o apelante o seu autor.
AP 0047658-92.2015.8.14.0401 - Rel. Des. Vania Lúcia Silveira - Julgado em 14/03/2017.
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROCEDENTE. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1.Mostra-se inviável a pretensão absolutória por negativa de autoria e fragilidade de provas, quando se evidencia, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do crime de roubo majorado, notadamente pela confissão do réu, o qual narrou toda a dinâmica delitiva, na fase inquisitiva, corroborada pelo depoimento, em juízo, do policial militar que participou da prisão em flagrante do acusado. 2.Recurso conhecido e improvido, devendo a decisão ser imediatamente cumprida. Decisão unânime.
AP 0001583-81.2014.8.14.0028 - Des. Rel. Milton Nobre - Julgado 07/03/2017.

Por outro lado, o apelante embora negue a autoria delitiva, não apresenta qualquer prova que confirma a autoria delitiva, restando seu depoimento isolado no contexto probatório.

Dessa forma, os elementos de convicção apontados nos autos não deixam dúvidas a respeito da materialidade e da autoria da conduta descrita na inicial acusatória, restando impositiva a confirmação do decreto condenatório com relação ao delito do artigo 157, §2º, incisos I e II do Código Penal.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço e nego provimento integral ao recurso do apelante, mantendo todas as disposições da sentença condenatória.

É o voto.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora

Prédio Sede - Avenida Almirante Barroso, nº 3089 - Bairro: Souza - CEP 66.613-710
Belém - PA. Sala A 112. Fone: 3205-3636. Fax: 3205-3632.